Tribunal: CARF
Processo: 18239.005546/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005546/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.345 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARIO HENRIQUE PINHEIRO GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. AFASTAMENTO
DA MULTA.
Não estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do
imposto de renda pessoa física, por não ter auferido rendimentos, mesmo
tendo-a apresentado após o prazo estabelecido na legislação, não é devida a
multa por tal atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 24 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 17 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada para aplicação de Multa por Atraso na
Entrega da Declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005546/2008-94
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005546/2008-94

Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação ao lançamento, que exige multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao
exercício de 2008, ano-calendário 2007.
Cientificado(a), o(a) interessado(a) apresentou impugnação, alegando não ser devida a
cobrança da multa por atraso na entrega da declaração.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA - DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL ENTREGUE
INTEMPESTIVAMENTE.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do
imposto de renda pessoa física, e tendo-a feito após o prazo estabelecido
na legislação, é devida a multa pelo atraso.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/06/2013 (e-fls. 20/22), o(a) contribuinte, em
04/07/2013 (e-fl. 24), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o
recorrente não era obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, pois não era mais sócio
de empresa e não recebeu rendimentos no período. Junta Alteração Contratual da empresa
SM&RM Representação de Produtos Farmacêuticos Ltda. (e-fls. 25 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de lançamento de multa relativa a atraso de entrega de declaração, no
valor de R$165,74.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A nova prova colacionada (e-fls.25 e ss.) apenas em sede de recurso voluntário
pode, na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Vejam-se os seguintes excertos da Decisão a quo que fundamentaram a prolação
do Acórdão combatido no sentido de improcedência da impugnação:
Voto
...
A multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física é
aplicável apenas quando presentes simultaneamente duas condições:
1 – a pessoa física está obrigada a apresentar a declaração;
2 – tal apresentação é extemporânea.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005546/2008-94

Quanto à primeira condição, a Secretaria da Receita Federal, por força do disposto no
art. 16 da Lei no 9.779/99, estabeleceu os casos de obrigatoriedade de entrega da
declaração.
Verifica-se do exame dos autos que o(a) contribuinte participou, durante o ano
calendário de 2007, de quadro societário da empresa SM & MR REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o
03.007.896/0001-29 (fl. 10), como titular ou sócio, o que torna o(a) impugnante
obrigado(a) a apresentar a Declaração de Ajuste do exercício de 2008.
Tendo feito a entrega da DIRPF fora do prazo legal previsto, está sujeito à multa em
questão.
...
Mas diante da apreciação da nova prova ora colacionada aos autos (e-fls. 25/31),
a Quarta Alteração Contratual da empresa SM&RM Representação de Produtos Farmacêuticos
Ltda. verifica-se que o interessado retirou-se da sociedade e passou a totalidade de suas quotas
sociais a novo sócio (Cláusula Primeira a e-fls. 25), na data de 20/06/2004 (e-fls. 31).
Dessa forma, o contribuinte passou a atender a requisito que o isenta da
aplicação da multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual - DAA da
pessoa física, a saber, a desobrigação da apresentação da DAA por não auferir rendimentos no
exercício em questão nem fazer parte de quadro societário de pessoa jurídica.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, levando ao provimento de
seu recurso voluntário.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 39
DF CARF MF
Original